Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-33.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022140-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.212.601-18 (PACIENTE), ALEX RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 052.214.001-70 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, tão-somente a fim de determinar que o d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT expeça as guias de execução provisória nos autos da ação penal n.º 0002172-44.2019.8.11.0008 - código 14977.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORCRIM – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
–
PACIENTES CONDENADOS NA INSTÂNCIA SINGELA À PENA DE
05 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO
EM REGIME INICIAL FECHADO - NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DAS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIAS PARA PLEITEAREM OS BENEFÍCIOS DA LEP
–
POSSIBILIDADE
– SÚMULA 716 DO STF – ADMITE-SE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEP AOS SEGREGADOS CAUTELARMENTE MESMO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

– NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO
A QUO
EXPEÇA AS GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DOS PACIENTES
.

1.

Mesmo após o julgamento conjunto das ADC’s n.º 43, n.º 44 e n.º 54 pela Suprema Corte, que assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a possibilidade de expedição de guia provisória de execução da pena aos segregados cautelarmente, a fim de possibilitar o pleito de eventuais benefícios da execução penal. Súmula 716 do STF.

2.

Ordem parcialmente concedida, para determinar à d. autoridade acoimada de coatora a expedição das guias de execução provisória em nome dos pacientes nos autos da ação penal originária, possibilitando-lhes pleitear
na instância singela
os benefícios da execução penal.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

PACIENTE(S):

CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA

ALEX RODRIGUES DE MACEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
negar-lhes a expedição de guia de execução provisória e a consequente progressão de regime

nos autos n.º
0002172-44.2019.8.11.0000, em que foram condenados em primeira instância pela prática da conduta descrita no art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013.

Contextualizando a impetração, o impetrante narra que os pacientes se encontram segregados provisoriamente desde o dia
12/03/2019
, ou seja, há mais de
1 (um) ano e 9 (nove) meses
, nos autos da ação penal de origem, em que foram condenados à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

A ilustrar o aventado constrangimento, aduz o impetrante que, tendo em vista a pena em concreto fixada na sentença,
os pacientes preencheram o requisito objetivo para a progressão de regime
, ao passo que a defesa
manejou pedido de expedição de guia de execução provisória na instância primitiva no dia
22/09/2020
,

contudo, o juízo impetrado deixou de apreciar o pleito defensivo e remeteu os autos a este e. Sodalício para análise dos recursos de apelação interpostos,
resultando na manutenção dos

increpados em regime prisional mais severo por
tempo demasiadamente excessivo
.

Nessa ordem de ideias, sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a progressão de regime e a concessão de benefícios previstos na LEP aos custodiados, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, quando cumpridos os requisitos legais, como na hipótese dos autos em análise.

Diante de tais argumentos, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor dos pacientes, a fim de que seja determinado ao juízo de piso que expeça guia de execução provisória e, subsidiariamente, pede para que seja estipulado o

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que a autoridade coatora aprecie o pleito de progressão de regime.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 63402469 ao ID 63402476.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 108091-84.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo Relator em substituição, MM. Juiz Convocado Dr. Francisco A. Ferreira Mendes Neto (ID
64774460), e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 67898483.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 69253463).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Carlos Lucian Dorta de Oliveira e Alex Rodrigues de Macedo,
recolhidos cautelarmente desde a data de
12/03/2019
, restaram condenados no dia
30/04/2020
nos autos da
Ação Penal n.º
2172-44.2019.811.0008 - código 149775
, pela prática do crime tipificado no artigo
2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial
fechado
, sendo-lhes, na ocasião, negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
, no intuito de obter os benefícios da Lei de Execução Penal, pois afirma que, os increpados cumpriram provisoriamente mais de 1/6 (um sexto) das penas a eles impostas, de modo que fazem jus à progressão ao regime prisional semiaberto, e somente não foram colocados na forma regimental intermediária, porquanto não houve a expedição das guias de execução provisória de pena.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito do
writ
.

In casu
, tem-se que os pacientes estão sendo mantidos em cárcere pois foi-lhes negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em face da qual foi interposto recurso de apelação, que ainda está pendente de julgamento. Logo, trata-se de custódia preventiva e não prisão-pena.

Friso, por oportuno, que, ao julgar em conjunto as ADC’s n.º 43, n.º 44 e n.º 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e
erga omnes
, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.º 12.403/11, que assim prescreve:

“Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão
em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente
, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo,
em virtude de prisão
temporária ou
prisão preventiva
”.

Seguindo esse entendimento, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o art. 283 passou a ter a seguinte redação,
in verbis:

“Art. 283.
Ninguém poderá ser preso senão
em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente
,
em decorrência de prisão
cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Assim, resta evidente que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5º, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como ocorre
na hipótese versada
.

Não obstante, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores admite a
possibilidade dos acusados que possuem condenações, que não passaram em julgado, gozarem eventuais benefícios da Lei de Execução Penal. Nesse sentido é o entendimento sumulado do Pretório Excelso acerca do tema, vejamos:

Súmula 716 do STF
:

Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que, mesmo após o julgamento conjunto das
ADC’s n.º 43, n.º 44 e n.º 54 pela Suprema Corte, é admissível a
expedição de guia de execução provisória, a fim de possibilitar aos acusados que não possuem condenação em definitivo a busca de eventuais benefícios da LEP no juízo das execuções penais. A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO, NA QUAL FOI NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSERÇÃO DO ACUSADO EM REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE AQUELE QUE VINHA CUMPRINDO.
POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

NECESSIDADE DE POSSIBILITAR AO APENADO PLEITEAR OS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. (...).

3
. Em se tratando de manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória, necessária a inserção do sentenciado em regime prisional mais rigoroso e a expedição de guia de execução provisória, a fim de possibilitar-lhe pleitear os benefícios da execução penal, não havendo falar em execução provisória ilegal da pena imposta.

4. Agravo regimental improvido
. (AgRg no HC 555.081/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
–
Destaquei.

Na hipótese em análise, os paciente foram condenados à pena de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial fechado
, ao passo que permanecem segregados cautelarmente desde do dia
12/03/2019
, ou seja, a mais de
1 (um) ano e 9 (nove) meses
,
de modo que a manutenção das prisões preventivas até o trânsito em julgado da ação penal, ensejaria evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes.

Destarte, é vedado a este Sodalício, na via estreita do remédio constitucional, perquirir acerca da
satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime dos pacientes, fato este que demandaria análise mais específica dos elementos probatórios, impossível de ocorrer no procedimento célere e sumário da ação mandamental, além de configurar evidente supressão de instância.

Com isso, entendo ser imperiosa a determinação de que o d.
juízo impetrado
expeça as guias de execução provisória das penas impostas aos pacientes nos autos da
Ação Penal n.º
0002172-44.2019.8.11.0008, código 149775, a fim de possibilitar-lhes pleitear na instância singela eventuais benefícios da Lei de Execução Penal, nos termos do Enunciado da Súmula n.º 716 do STF.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA e ALEX RODRIGUES DE MACEDO,
para determinar que o d. juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres
expeça-lhes as guias de execução provisória
nos autos da ação penal n.º
0002172-44.2019.8.11.0008 - código 149775, a fim de possibilitar-lhes pleitear na instância singela os benefícios da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021